Tribunal: TJDFT
Processo: 0746010-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança. Servidor público. Gratificação de incentivo às ações básicas de saúde - GAB. Lotação em centro de atenção psicossocial - CAPS. Exercício de atividades relacionadas com ações básicas de saúde. Requisitos preenchidos. Gratificação devida. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Atividade Básica de Saúde no percentual de 10% (dez por cento) do valor do vencimento da parte autora, bem como a pagar os retroativos, desde junho/2019, valores a serem corrigidos nos termos especificados na decisão.
2. Em suas razões recursais (ID 65884898), a parte ré defende que para o recebimento de GAB, nos termos da Legislação Distrital n. 318/92 e da Súmula 27 editada pela Turma de Uniformização do TJDFT, independente da lotação do servidor, deve-se comprovar, o exercício de atividades vinculadas à atenção básica de saúde. Argumenta que, de acordo com o Ministério da Saúde (Portaria n. 2.436/2017), a atenção básica é o conjunto de ações de saúde que, por essência, possuem proximidade com a população, sendo uma atenção disponível em primeiro grau à uma comunidade e de forma direta e imediata. Conclui que o CAPS não oferece atenção básica à saúde, mas sim, atenção ambulatorial secundária. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
3. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 65884900), nas quais a parte recorrida afirma que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são destinados ao atendimento de pessoas com sofrimento mental grave, incluindo aquele decorrente do uso de álcool e outras drogas, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, caracterizando-se assim como unidade de saúde de assistência primária e até mesmo preventiva. Requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se as atividades desenvolvidas pela autora justificam a concessão de Gratificação de Atividade Básica de Saúde (GAB).
III. Razões de decidir
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
7. Segundo a Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."
8. Apesar da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização permitir o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário analisar se o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
9. No caso concreto, a parte autora exerce o cargo de técnica em enfermagem, especialidade auxiliar de enfermagem, no Centro de Atenção Psicossocial CAPS I, Recanto das Emas (ID 65884881).
10. "Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações." (Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA)
11. O Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Álcool e outras Drogas - CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial, consoante art. 5o, da Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde.
12. São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção básica em saúde, entre outros serviços, a "Unidade Básica de Saúde: serviço de saúde constituído por equipe multiprofissional responsável por um conjunto de ações de saúde, de âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades" (art. 6o, Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde)
13. Pelo exposto, demonstrado que a autora preenche os requisitos necessários ao recebimento da gratificação, mantem-se incólume a sentença vergastada.
14. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1767779, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1796031, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92 ao servidor que ocupa o cargo de técnico em enfermagem no Centro de Atenção Psicossocial CAPS e exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde”

_________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 318/92; Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde, art. 6o; Lei 9.9099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, Súmula n. 27; Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Acórdão 1767779, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1796031, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.